Tribunal: STF
Processo: ARE 1537609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO E RESTABELECIMENTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. EXPLORAÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES JUNTO AO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/SP. PREJUÍZOS DECORRENTES CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO GRATUITO PELA INFRAERO APÓS A CONCESSÃO. FATO NOVO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS 1. A pretensão deduzida versou a revisão e o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo de Concessão de Uso de Área com Investimento firmado com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, concernente à área de estacionamento de caminhões no Aeroporto Internacional de Viracopos, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, correspondente ao valor pago a título de despesas não previstas no instrumento contratual, bem como pelos lucros cessantes, correspondentes à defasagem das receitas auferidas após 26/10/2004 2. A proteção ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos constitui expressão dos principios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público e se traduz na garantia do contratante à manutenção das obrigações assumidas durante todo o período de execução do contrato e a correlação destas com a remuneração estabelecida, orientação consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias. Precedente no C. Superior Tribunal de Justiça, in REsp n. 1.248.237/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 3. Não restou demonstrada no conjunto fático-probatório a alegada criação de estacionamento público gratuito por iniciativa da concedente INFRAERO invocada como causa da redução das receitas da autora e o alegado desequilíbrio da equação econômico-financeira durante todo o período subsequente da concessão. 4. Nos termos da cláusula 14.30 do edital, reproduzida na cláusula 4 do contrato, a autora/apelante não tinha exclusividade na exploração da atividade objeto da licitação. 5. Hipótese de concessão sujeita a eventual concorrência futura e consequente interferência no faturamento e prazo de retorno inicialmente projetados, condição contratual previamente estabelecida ainda na fase licitatória e que já deveria estar considerada nas projeções de rentabilidade e no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do empreendimento que embasou a proposta comercial apresentada. 6. Evidenciado que o estacionamento na via pública lindeira à área sob concessão não pode ser tido como fato novo superveniente à concessão, atribuível exclusivamente ao poder concedente e voluntariamente por este instituído, subvertendo o risco existente à época da celebração do contrato de concessão, além de não se tratar de situação imprevisível ao concessionário à época da elaboração da proposta vencedora. 7. O edital do certame e o contrato firmado deram tratamento expresso aos riscos da concessão, sendo incabível pretender estivesse esta indene aos riscos decorrentes de eventos desfavoráveis impostos pela alea ordinária que eventualmente onerassem a contratante, já contabilizados nos estudos prévios à contratação. 8. O serviço de cadastramento para acesso ao terminal de cargas constava da cláusula 16.13 do edital, que é parte integrante do contrato conforme cláusula especial anexa 5.2, tratando-se de atividade essencial à execução do objeto da concessão e previsão contratual invocada pela própria concessionária para que houvesse o ingresso dos veículos de carga no estabelecimento. 9. Inexistente nos autos qualquer evidência no sentido da ocorrência de ato omissivo ou comissivo da INFRAERO envolvendo o fornecimento de placas de sinalização e lâmpadas para o órgão de trânsito municipal e que justificasse o pleito indenizatório formulado, mas sim ter se tratado de iniciativa da própria da autora com o fim de coibir o estacionamento nas vias públicas no entorno do estacionamento e incrementar a fiscalização, no intuito de combater a evasão de usuários. 10. Mantida a sentença recorrida também no que toca à reconvenção, em vista de não ter a apelante formulado impugnação específica quanto aos seus fundamentos, limitando-se a afirmar a perda de objeto em razão dos depósitos efetuados em juízo quitando os débitos nela reconhecidos . 11. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. 12. Apelação não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente